Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE VÍDEO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÍTICAS QUANTO ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO AUTOR NA CONDIÇÃO DE POLÍTICO DO ESTADO DO PIAUÍ. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE INFORMAR E LIBERDADE DE IMPRENSA. PREPONDERÂNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre retirada de matéria dos meios de comunicação e reparação de danos morais por violação a direito de personalidade, com alegação de ofensa a honra, imagem e dignidade do autor.

2. O vídeo disponibilizado no link indicado (minutos 21:59 a 26:14) e transcrito na inicial, nos remete ao programa televisivo no qual o jornalista (âncora) tece críticas quanto à imprensa do Estado do Piauí e à atuação política do autor, ora recorrente.

3. Embora as críticas tenham se dado de forma severa, o discurso do réu não foi direcionado à esfera estritamente pessoal do autor, mas sim à sua atuação política, o qual por se tratar de homem público está mais suscetível a censura e ataques dos demais cidadãos.

4. Não há nos autos demonstração de que a fala do réu seja evidentemente falsa ou que tenha agido com dolo de prejudicar o autor, ao contrário, verifica-se que as críticas do réu se referem a fatos notórios e de conhecimento público de que o recorrente fora citado em episódios da operação de saneamento de contas púbicas, prisão e condenação de corruptos, da área pública e privada, denominada Lava Jato.

5. No caso, a fala do réu, apesar do excesso de estilo, decorre do exercício de liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, dentre os quais se encontra inserida a liberdade de imprensa. Destarte, a ponderação entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e livre manifestação da imprensa e o direito à honra, privacidade imagem, no caso em exame revela-se a prevalência da liberdade de expressão. Existe elevado interesse público na fiscalização da gestão pública, sendo fundamental a atuação da imprensa livre nesse sentido.

6. Ressalte-se que no julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Precedente: Reclamação 22328 /RJ, Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no DJE 10/05/2018, partes: Abril Comunicações S/A versus Juíza de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.